Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO LIMINAR. TERMO INICIAL. MOMENTO DA FIXAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NÃO REALIZADO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de alimentos, a qual, com fundamento nos arts. 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade da verba, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Não foram arbitrados honorários. 1.1. Apelo do autor pelo provimento e conhecimento do recurso. Pleiteia a reformada da decisão judicial a qual extinguiu o processo, a fim de determinar o pagamento dos alimentos referentes ao mês de janeiro de 2024 e eventuais alimentos dos meses futuros pagos a menor pelo apelado, oficiando-se o empregador do alimentante para pagar os alimentos referentes ao mês de janeiro de 2024 no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
2. O artigo 4o da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos) prevê a necessidade de o juiz, ao despachar o pedido, fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, exceto se o credor expressamente declarar deles não necessitar. 2.1. O art. 13, §2o, da Lei de Alimentos acrescenta que "em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Ou seja: os alimentos provisórios fixados antes da citação do alimentante são devidos desde o momento da sua fixação, por meio do ato judicial pelo qual foi arbitrado. 2.2. Precedente desta Corte: “(...) 1. O art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 estabelece que "em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação". À luz desse dispositivo legal, o STJ editou o verbete de súmula n. 621, que assim enuncia: "Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade". Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. 2. Nesse quadro, com atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e adolescente, a interpretação que melhor se coaduna com as normas que regem a ação de alimentos é no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a arbitrou. 3. Não seria razoável adiar a exigibilidade da pensão alimentícia estabelecida em caráter liminar até o momento da citação, tendo em vista a necessidade imediata dos alimentos para amparar a subsistência digna do alimentando. 4. A fixação da data da citação como termo inicial da obrigação de prestar alimentos provisórios poderia induzir o alimentante a encontrar meios para evitar a realização da diligência e, consequentemente, atrasar o cumprimento do dever alimentar, situação que não se coaduna com os fundamentos que respaldaram os precedentes do enunciado sumular n. 621/STJ. 5. Deve ser acolhida a pretensão recursal para reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer que o marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da sua fixação. 6. Recurso conhecido e provido.” (07151293220238070000, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2023).
3. No caso concreto, verifica-se ter o requerido tomado ciência em 29/02/2024 da decisão proferida em 27/11/2023 pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação alimentos, ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado. 3.1. Assim, no dia 18/01/2024, expediu-se ofício ao órgão pagador para informar o teor da decisão a qual concedeu os alimentos provisórios, a fim de se proceder, em folha de pagamento, desconto mensal de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios, a título de pensão alimentícia em favor do filho. 3.2. Portanto, os descontos para pagamento dos alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante deveriam incidir desde o momento da expedição do ofício ao órgão empregador, porquanto os alimentos provisórios são devidos desde sua fixação. 3.3. Desse modo, se verifica o interesse de agir da parte recorrente, porquanto o órgão pagador foi oficiado da decisão a qual fixou os alimentos provisórios, mas deixou de repassar o valor ao alimentado, razão pela qual o autor necessita da intervenção do Poder Judiciário para ver implementado seu direito.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
5. Recurso provido.